Tribunal: TJES
Processo: 5010808-68.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010808-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLI PAULUS SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5010808-68.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDA:
MARLI PAULUS SOUZA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESTIGIAR A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS CORRETAMENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR POR PARTE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada por
MARLI PAULUS SOUZA DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, o cancelamento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, bem como a condenação do réu no que se refere ao pagamento correspondente ao dobro de R$3.730,76 a título de dano material e compensação por danos morais, sob o fundamento de que: procurou o réu para celebrar contrato de empréstimo a ser descontado do seu benefício previdenciário; descobriu que foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado; desejava celebrar apenas o contrato de empréstimo consignado.

Em contestação (ID 9757302), o banco requerido argui prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, aduz ter prestado todas as informações sobre as peculiaridades do contrato. Afirma que os valores descontados dizem respeito ao saldo mínimo da fatura, devendo a parte autora efetuar o pagamento do montante integral. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9757317):

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5010808-68.2024.8.08.0024, Requerente: MARLI PAULUS SOUZA DOS SANTOS, Requerida: BANCO BMG S.A, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO a quitação do débito da parte autora perante a instituição financeira requerida, bem como determino o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o número do cartão de crédito nº 5259.1148.0401.1710, referente ao termo de adesão ao cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG n° 56555949, inscrito no INSS sob o nº 15205629;

b) CONDENO a Requerida: BANCO BMG S.A à restituição dos valores indevidamente cobrados, no importe de R$ 833,46 (oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desconto indevido de cada parcela (considerando o desconto promovido até fevereiro de 2024);

c) CONDENO a Requerida: BANCO BMG S.A a pagar indenização por danos morais à requerente no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo ao ID 9757319, suscitando, preliminarmente a prescrição e decadência No mérito, reiterou a inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira a justificar a pretensão indenizatória pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, bem como a possibilidade de compensação dos valores da condenação com os disponibilizados ao consumidor.

Contrarrazões ao ID 9757326, objetivando a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9757320 e 9757321.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame das razões recursais,
afasto
prejudicial de prescrição levantada pelo recorrente.

No caso dos autos, não há falar em prescrição. Isto porque, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Igualmente, é caso de
rejeição
da prejudicial de decadência.

Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrida, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 9757306) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

As faturas de ID 9757307 e ss indicam que o plástico sequer foi utilizado pelo autor para efetuar compras.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pelo sentenciante quanto à necessidade de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, respeitando a vontade do consumidor.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 9757317):

Em análise das faturas, comparando os valores descontados em folha e os encargos gerados, chega-se à conclusão de que a pretensão da requerida é submeter o consumidor a um débito infindável.

Ademais, não há como prosperar a alegação da requerida no sentido de que bastava a parte autora realizar o pagamento total da fatura do cartão de crédito para se desvencilhar do débito, uma vez que, pretendendo realizar um empréstimo, é consequência lógica da contratação que a quitação se postergue no tempo.

Desse modo, forçoso é concluir que a instituição financeira, aproveitando-se da situação de hipossuficiência da parte autora, atribuiu ao contrato que está acreditava ser de empréstimo consignado, o status de contrato de adesão de cartão de crédito e autorização para descontos em folha de pagamento, em clara prática abusiva (artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor).

O que a experiência nos mostra, é que o contrato de cartão de crédito, em regra, apresenta taxas de juros muito superiores ao do empréstimo consignado, o que demonstra manobra da instituição financeira para prender o consumidor em dívidas infindáveis, com pagamento de juros abusivos de cartão de crédito.

(...)

Outrossim, há de se reconhecer a abusividade da cobrança das demais tarifas lançadas junto à fatura de cartão de crédito, posto que não se coaduna com a modalidade de contratação querida pelo consumidor, qual seja, empréstimo consignado.

Destaca-se, por oportuno, que a realização da citada conversão contratual não trará prejuízos à instituição financeira requerida, uma vez que a incidência de juros sobre o valor tomado a título de mútuo, a contar da data da contratação.

Há falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao pedido de reforma dos
danos morais
, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, não há falar em compensação, eis que, com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, foi apurada a quitação do débito pela parte autora perante à instituição financeira, ou seja, não existe saldo devedor da consumidora em relação aos valores creditados em conta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo banco requerido

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Na forma do art. 55, da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)